Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000962-60.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 486.829.261-72 (EMBARGADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1313 DO STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 908.747,64, em ação de obrigação de fazer visando ao fornecimento de medicamentos.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em:

(i) averiguar a existência de nulidade do acórdão por ausência de sobrestamento obrigatório do feito, diante da pendência de julgamento do IRDR no 1023732-44.2022.811.0000 (TJMT) e do Tema 1255 (STF);

(ii) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão ao adotar critério de fixação de honorários com base no valor da causa, sem observância ao critério da equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC e na tese firmada no Tema 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O IRDR estadual teve sua tese superada pelo julgamento, em sede de recurso repetitivo, dos REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1313, STJ), segundo o qual os honorários advocatícios em ações que versem sobre fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde pelo poder público devem ser fixados por equidade, afastando-se o art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. Não há nulidade por ausência de sobrestamento, pois o precedente qualificado do STJ possui força vinculante e encerrou a controvérsia, conforme inciso III do art. 1.040 do CPC.

5. Impõe-se a aplicação da equidade na fixação dos honorários, conforme o Tema 1313 do STJ, que reflete jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “Nas ações judiciais que envolvem fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde pela Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1313 do STJ, afastando-se a aplicação de percentuais sobre valor da causa ou condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o; 1.022; 1.040; 982, I e § 5o; 987, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 11.10.2023 (Tema 1313); TJMT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 27.3.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão proferido nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000962-60.2024.8.11.0041, envolvendo fornecimento de medicamentos, proposta por Francinaldo Rodrigues da Silva, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 908.747,64).

Aduz o embargante que a sentença foi proferida após o falecimento da parte autora, ocorrido poucos dias após o ajuizamento da ação, não tendo havido, portanto, condenação ou efetivo proveito econômico.

Assevera que, mesmo diante da ausência de resolução de mérito e da natureza da causa, o juízo de primeiro grau aplicou percentual fixo sobre o valor integral atribuído à causa, sem considerar a regra de equidade prevista no art. 85, § 8o, do CPC.

Afirma que interpôs recurso de apelação com fundamento na inaplicabilidade do percentual fixo com base no valor da causa em situações como a dos autos, nas quais a pretensão é de natureza inestimável e com proveito econômico irrisório diante do falecimento precoce do autor.

Destaca que há controvérsia jurídica pendente de julgamento definitivo tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal sobre o tema do arbitramento de honorários em causas com valor elevado, razão pela qual os processos foram suspensos em razão do IRDR no 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 da repercussão geral no STF.

Sustenta que, nos termos do art. 982, I e § 5o, e art. 987, § 1o, do CPC, a interposição de recurso especial no IRDR enseja o sobrestamento obrigatório de todos os feitos que versem sobre a mesma tese jurídica, o que não foi observado pela decisão embargada.

Alega que houve omissão da decisão quanto à tese central do IRDR estadual, no sentido de que o valor da causa deve ser critério subsidiário para arbitramento de honorários advocatícios, devendo prevalecer, sempre que possível, o proveito econômico ou valor da condenação.

Aponta também que a decisão embargada incorreu em contradição ao afirmar que estaria aplicando a tese do IRDR, ao mesmo tempo em que se vale do critério subsidiário por ele afastado, o que justifica a interposição dos embargos para sanar a referida incongruência.

Defende, assim, a nulidade da decisão embargada por afronta à sistemática dos precedentes obrigatórios e à suspensão determinada nos autos do IRDR e do Tema 1255 da repercussão geral.

Ao fim, requer o provimento do recurso para o fim de: (a) declarar a nulidade da decisão embargada, determinando-se o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso especial interposto no IRDR estadual ou até decisão definitiva no Tema 1255 do STF; subsidiariamente, (b) sanar as omissões apontadas, com a apreciação do argumento de inaplicabilidade do “valor da causa” como critério de arbitramento dos honorários advocatícios, diante da ausência de condenação e do falecimento precoce da parte autora.

A parte autora, em suas contrarrazões, sustenta que não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, sendo incabíveis os embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria. Defende-se que a fixação dos honorários seguiu corretamente a tese firmada no IRDR no 1023732-44.2022.811.0000 (Tema 07), segundo a qual o proveito econômico é mensurável e autoriza o arbitramento conforme o valor da condenação ou da causa. Afasta-se, assim, qualquer nulidade ou violação ao precedente, reafirmando a correção da decisão embargada.

Ato contínuo, o embargado sustenta que, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ - que fixou a tese de que honorários em ações de saúde contra a Fazenda Pública devem ser arbitrados por equidade, afastando o art. 85, § 8o-A, do CPC - não há mais razão para manter o sobrestamento do processo. Requer, assim, o prosseguimento da apelação, sua inclusão em pauta e a aplicação do precedente vinculante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

O embargante, em síntese, sustenta:

(i) a nulidade do julgamento por violação à suspensão obrigatória do feito, diante da pendência de julgamento do IRDR no 1023732-44.2022.811.0000 (TJMT) e do Tema 1255 (STF);

(ii) a existência de omissão no acórdão, ao adotar o valor da causa como base para honorários, contrariando a tese do próprio IRDR, que admite esse critério apenas de forma subsidiária;

(iii) a exorbitância e desproporcionalidade dos honorários fixados, em afronta aos princípios da razoabilidade e equidade;

(iv) a violação ao regime de precedentes obrigatórios, com afronta à jurisprudência do STJ e à sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral.

Da preliminar de nulidade - Inexistência de prejuízo processual

A alegada nulidade por ausência de sobrestamento do feito não merece acolhimento.

O IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, que tratava da controvérsia quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios em ações envolvendo o direito à saúde, teve sua tese superada com o julgamento dos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, afetados sob o Tema 1.313 do STJ.

Com a definição da matéria pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, cessou qualquer fundamento para suspensão do presente feito, nos termos do art. 1.040 do CPC.

Por sua vez, o Tema 1255 do STF não impôs, até o momento, a suspensão nacional dos processos sobre a matéria, tampouco se aplica diretamente à presente hipótese, que já se encontra regulada por precedente vinculante do STJ.

Dessa forma, inexiste vício processual capaz de ensejar a nulidade do julgamento, razão pela qual rejeita-se a preliminar.

Mérito - fixação dos honorários advocatícios por equidade

A ação originária foi extinta sem resolução de mérito em virtude do falecimento do autor logo após o deferimento da medida liminar. Não houve condenação, tampouco efetiva prestação de serviço pelo Estado, sendo inexistente o proveito econômico obtido pela parte autora.

Nesse cenário, a fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor da causa - atribuído em R$ 908.747,64 - conduz a resultado manifestamente desproporcional, destoando da realidade processual.

Ademais, a jurisprudência do STJ, ao tratar da judicialização da saúde, reconheceu que a fixação dos honorários em tais demandas deve ocorrer com fundamento no § 8o do art. 85 do CPC, mediante apreciação equitativa, o que foi reafirmado no julgamento do Tema 1.313:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”
.

Esse entendimento pacificou a controvérsia sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios nessas ações, esvaziando o objeto do IRDR e afastando a necessidade de suspensão do presente feito.

Diante disso, impõe-se o acolhimento do recurso do Estado de Mato Grosso para que os honorários sejam fixados com base na equidade, conforme o disposto no § 8o do art. 85 do CPC.

Assim, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos, para:

a) Rejeitar a preliminar de nulidade por ausência de sobrestamento;

b) Dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, que se arbitram, por equidade, nos termos do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, no valor de R$ 5.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025